Tribunal: STF
Processo: Rcl 45730
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega que a decisão reclamada descumpriu as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 395/DF, Ministro Gilmar Mendes, e da ADPF 444/DF, Ministro Gilmar Mendes.
    Alega-se, no caso, a ocorrência de vício na autorização para acesso da autoridade policial ao aparelho celular de um corréu do reclamante. Busca-se, em consequência, o trancamento da ação penal.
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso, a parte reclamante, embora indique como paradigmas a ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, não aduz qualquer argumentação no sentido de que o ato reclamado teria violado a autoridade de referidos paradigmas que, em meu entender, não possuem relação de pertinência temática com o alegado vício na autorização para acesso da autoridade policial ao aparelho celular da pessoa presa.
    Tenho, desse modo, que falta à espécie aderência estrita entre a decisão reclamada e a invocação como paradigma da ADPF 395/DF e da ADPF 444/DF.
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki) 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Comunique-se.
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator